Tribunal: TJDFT
Processo: 0717794-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADE. DISPENSÁVEL. FILMAGEM DA AÇÃO DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto (artigo 155, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) ilegalidade do reconhecimento pessoal; (ii) absolvição por ausência de provas.
III. Razões de decidir:
3. O reconhecimento de pessoas é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria do crime em apuração se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar um decreto condenatório, com respeito a todas as garantias processuais e individuais necessárias.
4. A correlação do acusado com o presente delito se deu em razão das imagens da câmera de segurança do estabelecimento, que teriam revelado o réu subtraindo a bolsa da vítima. Ocorre que não é possível verificar nas imagens, de forma indene de dúvidas, que o acusado, de fato, subtraiu e escondeu o bem, apenas que ele estava próximo ao objeto e à mesa.
5. Não há testemunhas presenciais do fato e não foram encontrados os objetos da vítima ou de terceiros com o acusado, além disso, não foram acostadas imagens que demonstrem atitude suspeita na localidade.
6. Diante de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso provido, com expedição de alvará de soltura.